Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713714-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! EMBARGADO: MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, RAYMOND PHILIP SCHWIND, HENRY RAYMOND MONÇÃO SCHWIN, WILLIAM RAYMOND MONÇÃO SCHWIND D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUE! em face de MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, RAYMOND PHILIP SCHWIND, HENRY RAYMOND MONÇÃO SCHWIN e WILLIAM RAYMOND MONÇÃO SCHWIND, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pelo também Embargante, Condomínio do Shopping Que!, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento, além de ter majorado os honorários recursais. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 13:39:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador